Tribunal: TJMT
Processo: 1007280-90.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007280-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), INES FEIJO - CPF: 460.713.931-91 (AGRAVANTE), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), DIOMEDIO PARREIRA MAMORE - CPF: 208.101.301-06 (AGRAVADO), WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – HOMOLOGAÇÃO – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS – POSSIBILIDADE – ENCARGO QUE DECORRE DE LEI - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mesmo que não conste da sentença condenatória ou do pedido inicial a fixação dos juros, estes podem ser incluídos a qualquer momento da execução, inclusive de ofício, posto que decorrentes de força de lei.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
INÊS FEIJÓ
, com o fito de suspender a decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0000437-20.2013.811.0029, manejado por
DIOMÉDIO PARREIRA MAMORÉ
, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, ora agravada, determinando o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias.

Para tanto, a agravante busca afastar os efeitos da decisão de base que homologou os cálculos apresentados pelo agravado, os quais entende serem excessivos e em desacordo com as decisões proferidas ao longo da lide.

Assevera que o agravado fez incidir sobre o débito juros que não constam na sentença e, tampouco, no cumprimento de sentença, encargo este que o próprio magistrado, em decisão anterior, reconheceu não incidir sobre os cálculos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id.

85944981).

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, ora agravada, e determinou que a agravante/executada efetue o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias.

A agravante alega que o agravado fez incidir juros de mora sobre os cálculos por ele apresentado, sem que estivessem previstos na sentença e, tampouco, no pleito de cumprimento de sentença.

Sem razão a agravante, adianta-se.

Isso porque, mesmo que não conste da sentença condenatória ou do pedido inicial a fixação dos juros, estes podem ser incluídos a qualquer momento da execução, inclusive de ofício, posto que decorrentes de força de lei.

Esse entendimento foi, inclusive, firmado no enunciado da Súmula 254 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:

“
Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação
.”

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria, inclusive a do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. 1.
O entendimento do acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte no sentido de ser possível a inclusão dos juros de mora na liquidação quando omissa a condenação.
2. Agravo regimental não provido
.” (AgRg no REsp 1.335.932 / SP – Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - TERCEIRA TURMA - Julgado em 15/10/2015 - DJe 20/10/2015)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESCRIÇÃO -
JUROS E CORREÇÃO - INCIDÊNCIA POR FORÇA DE LEI
- INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA.
Os juros e a correção monetária são devidos por força de lei, mesmo sendo omisso o pedido inicial ou a condenação.
Não havendo demonstração de que o exequente tenha permanecido inerte, não cabe falar em prescrição
.” (TJ-MG - AI: 10699000104413005 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 30/01/2019, Data de Publicação: 07/02/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. TÍTULO OMISSO QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
É remansosa a jurisprudência no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são matérias de ordem pública, conhecidos de ofício nos casos em que a sentença é omissa, motivo pelo qual pode o julgador fixá-los sem que tal ato caracterize julgamento extra ou ultra petita
. Ademais, o quantum debeatur já foi apurado na sentença e constituiu o título executivo judicial, sendo este valor (R$ 8.222,32) passível de execução
.” (TJ-PR - ES: 00529792020208160000 PR 0052979-20.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 08/02/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2021)

No mesmo sentido, os nossos precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REVISIONAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES NA LIQUIDAÇÃO – POSSIBILIDADE – NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO.
Conforme a jurisprudência do STJ, a incidência dos juros de mora no valor da liquidação independe de pedido expresso e de estar estabelecido na sentença, já que incluídos implicitamente no título executivo judicial, e por isso não ocorre violação à coisa julgada (EDcl no AgRg no AREsp 850.537/MG)
.
” (N.U 1012178-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019)

De outra feita, conquanto a agravante alegue que o juiz singular reconheceu a incidência de juros e mesmo assim homologou os cálculos sem a presença deles, esta afirmação decorre de má interpretação do texto decisório, já que o parágrafo onde há o aludido “reconhecimento” se trata da narrativa das alegações da executada, ora agravante.

Desse modo, não se vislumbra nenhum desacerto na decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente.

Por tais razões, a decisão objurgada não merece reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021